Tribunal: TJBA
Processo: 8004718-02.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004718-02.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMILSON BASTOS CIDADE

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA, COMO
PARÂMETRO PARA OS
JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. E
mbargos de Declaração opostos pelo Banco PAN S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso do embargado para declarar a inexistência de contrato de mútuo e condenar o embargante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

2.
O embargante sustenta omissão do julgado quanto aos critérios de juros moratórios e correção monetária aplicáveis à condenação.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não especificar os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

4.
A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer que, na ausência de previsão legal específica ou convenção entre as partes, a correção monetária será feita pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) e os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC, descontado o percentual da correção monetária do IPCA (art. 406, § 1º do CC).

5.
Em relação à devolução dos valores indevidamente descontados, incide correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada desconto indevido e juros de mora contados do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC, deduzido o IPCA.

6.
Quanto à indenização por danos morais, a correção monetária pelo IPCA deve incidir a partir da data do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios, pela taxa SELIC menos o IPCA, desde a citação (art. 405 do CC).

7.
A omissão constatada justifica o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para adequar a decisão ao novo regime de atualização monetária e juros previsto na Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar:

a) que os valores descontados sejam devolvidos em dobro, corrigidos pelo IPCA a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora, calculados conforme a taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da data de cada desconto indevido;
b) que a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja corrigida pelo IPCA a partir da data do acórdão que arbitrou a indenização, com incidência de juros de mora conforme taxa SELIC menos o índice IPCA, a contar da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
n.º
8004718-02.2022.8.05.0103
, figurando como Embargante
RAIMILSON BASTOS CIDADES

e Embargado

BANCO PAN S.A.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto condutor.